Tribunal: TJPA
Processo: 0006980-93.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006980-93.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDREI MARCELO COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E HARMÔNICA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB), em virtude de assalto à vítima MONICA TAMIRES FERREIRA DE ALMEIDA, praticado em via pública, mediante ameaça com arma de fogo e divisão de tarefas entre os agentes. O recorrente requereu sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão das causas de aumento e a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) estabelecer se estão presentes as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo; e (iii) verificar a regularidade da dosimetria da pena, com destaque para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida em juízo, notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, associada à confissão extrajudicial do réu, revela-se suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ de que, em crimes patrimoniais com violência, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância.

O reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ainda que sem observância estrita do art. 226 do CPPB, mantém validade quando renovado em juízo e corroborado por outras provas, especialmente nos casos em que a vítima já conhecia previamente o autor, conforme doutrina e jurisprudência dominantes.

A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, desde que a utilização do armamento seja demonstrada por depoimentos firmes e harmônicos, capazes de atestar a ameaça real sofrida pela vítima.

O concurso de agentes está demonstrado pela divisão de tarefas na empreitada criminosa, sendo desnecessária a identificação do corréu foragido, desde que comprovada a atuação conjunta, conforme pacífica jurisprudência.

A dosimetria da pena observa o método trifásico previsto no art. 68 do CPB, com fundamentação concreta e idônea quanto à negativação de circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade e as consequências do crime, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

A majoração da pena encontra-se devidamente fundamentada em elementos extraídos dos autos, sendo legítima a elevação da pena-base mesmo diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal firme e coerente, especialmente a da vítima e dos policiais, é apta a embasar a condenação por roubo, ainda que não haja apreensão do bem subtraído ou da arma de fogo.

O reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial, desde que ratificado em juízo e corroborado por outros elementos, não é nulo pela inobservância do art. 226 do CPPB.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão ou perícia do armamento, bastando prova oral segura de sua utilização na execução do crime.

O concurso de pessoas pode ser reconhecido com base em prova testemunhal que evidencie a divisão de tarefas, mesmo sem a identificação do coautor.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, sendo suficiente a valoração negativa de uma única circunstância judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV, LVII e 93, IX; CPB, arts. 59, 68, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 33, §2º, "b"; CPPB, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/3/2024; STJ, REsp n. 2.146.128/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3/12/2024; STF, HC 227629/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023; STF, RHC 107.213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2011; STF, HC 109.193, rel. Min. Luiz Fux, j. 19/09/2012; TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01/07/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANDREI MARCELO COSTA SILVA, devidamente qualificado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julga procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

Consta da denúncia que, no dia 1º de abril de 2019, por volta das 11h, na Rua São Clemente, bairro do Bengui, os denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, subtraem da vítima MONICA TAMIRES FERREIRA DE ALMEIDA um aparelho celular da marca Samsung J4. Segundo o relato da vítima, ao se dirigir para a Escola Maria Luiza, é abordada pelos denunciados em uma motocicleta, sendo que o réu ANDREI conduzia o veículo e anuncia o assalto, enquanto FERNANDO GABRIEL, garupa e portador da arma, desce e subtrai o bem.

Durante a fuga, o recorrente perde o controle da motocicleta, que tomba, o que permite sua contenção por um policial à paisana. Logo em seguida, policiais militares acionados pelo CIOP chegam ao local e efetuam a prisão em flagrante do réu, além de apreenderem a motocicleta utilizada, pertencente a LENNON DE OLIVEIRA. O celular da vítima não é recuperado, pois, conforme apurado, é levado por FERNANDO GABRIEL, que consegue fugir.

Em sede policial, ANDREI confessa a prática do delito e identifica FERNANDO GABRIEL BRITO DE ALMEIDA como seu comparsa. Este, por sua vez, nega participação no roubo, mas confirma conhecer o réu do ponto de moto-táxi onde trabalha. A autoria e materialidade restam demonstradas pelos relatos da vítima, pelas testemunhas e pela confissão do próprio réu.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória pelo crime descrito no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB
, conforme decisão inserida no Id. Num. 11789080.

Inconformado, o apelante interpõe recurso (Id. Num. 11789110), no qual postula a absolvição por insuficiência de provas para condenação, nos termos do
art. 386, VII, do CPPB
. De forma subsidiária, pleiteia a exclusão das majorantes relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com a consequente readequação da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. Num. 12297115), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a Defesa, a materialidade do crime de roubo majorado encontra respaldo seguro no Boletim de Ocorrência (
Id. Num. 11788810 – Pág. 01
), no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (
Id. Num. 11788810 – Pág. 03
) e no Auto de Entrega (
Id. Num. 11788812 – Pág. 13
), todos documentos oficiais que atestam o fato típico descrito na denúncia.

Quanto à autoria delitiva, os elementos colhidos em juízo são igualmente convergentes. A vítima MÔNICA TAMIRIS FERREIRA DE ALMEIDA confirma ter sido abordada por dois indivíduos não encapuzados, um dos quais, posteriormente identificado como o réu ANDREI MARCELO COSTA SILVA, conduzia a motocicleta utilizada na empreitada criminosa. Relata que o outro agente, armado, foi o responsável direto pela subtração do aparelho celular, conseguindo evadir-se do local, enquanto o ora recorrente é contido após a queda do veículo. As declarações prestadas revelam firmeza, coerência interna e compatibilidade com os demais elementos informativos dos autos, notadamente a confissão extrajudicial do próprio acusado, prestada ainda na fase inquisitorial, na qual admite o envolvimento e imputa a coautoria a FERNANDO GABRIEL BRITO DE ALMEIDA.

O testemunho do policial militar GUILHERME AUGUSTO ALVES NONATO, responsável pela prisão em flagrante do recorrente, corrobora a versão da vítima e reforça a credibilidade da narrativa acusatória, especialmente ao ratificar em juízo o depoimento anteriormente prestado à autoridade policial.

Diante desse conjunto probatório, revela-se inviável o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas, nos moldes do
art. 386, VII, do CPPB
, uma vez que os autos apresentam elementos seguros e harmônicos que autorizam, com a necessária segurança jurídica, a condenação do réu.

Importa sublinhar que, em crimes patrimoniais cometidos sob a clandestinidade, como é típico no delito de roubo, o depoimento da vítima possui relevância probatória qualificada, sobretudo quando encontra respaldo em outras provas constantes dos autos, como sucede no presente feito. A jurisprudência consolidada admite, inclusive, que a ausência de apreensão da arma de fogo não obsta o reconhecimento da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, I, do CPB
, desde que outros elementos demonstrem sua utilização no contexto fático, o que restou configurado pela descrição pormenorizada da ameaça vivenciada pela vítima.

O magistrado sentenciante, em decisão fundamentada (
Id. 75151459 – Pág. 7
), assenta que a vítima reconhece de forma segura o recorrente como um dos autores do delito, descrevendo com minúcia sua atuação na execução do roubo. Embora o réu negue sua participação em juízo, pesa contra ele a confissão extrajudicial, o reconhecimento inequívoco da vítima e a convergência das provas testemunhais, que apontam para a prática do delito em comunhão de vontades com outro agente não identificado.

A qualificadora relativa ao concurso de agentes está igualmente comprovada, porquanto a dinâmica delitiva evidencia a divisão de tarefas entre os comparsas, elemento suficiente para a configuração do disposto no
art. 157, §2º, II, do CPB
.

Portanto, os elementos coligidos no curso da instrução penal, em contraditório e ampla defesa, formam um conjunto probatório coeso e robusto, apto a embasar a condenação nos exatos termos da sentença, não merecendo acolhida a pretensão recursal.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício apto a comprometer a higidez do édito condenatório, tampouco há margem para o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

II.II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

Ainda sobre a desnecessidade de perícia para comprovação do potencial lesivo da arma utilizada no crime, esse E. Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

SÚMULA Nº 14:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, restando plenamente evidenciada a utilização de arma de fogo no iter criminis, torna-se inviável o acolhimento do pleito de exclusão da majorante.

De igual modo, quanto à alegação de que
a Lei nº 13.654/2018
exige, para aplicação do aumento de pena de dois terços, a efetiva demonstração da arma de fogo, deve-se consignar que tal exigência não se confunde com a necessidade de apreensão material do objeto. O que a norma exige é a demonstração do uso do artefato, o que, no caso concreto, foi comprovado por meio robusto e convergente de provas testemunhais e documentais, não havendo nulidade ou ausência de certeza quanto à sua utilização.

Portanto, deve ser mantida a causa especial de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, em consonância com o acervo probatório e a orientação pretoriana dominante.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Ainda que a Defesa sustente, em caráter subsidiário, a exclusão das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, tal pretensão igualmente não prospera.

A vítima narra em juízo, com clareza e firmeza, ter sofrido grave ameaça mediante o uso ostensivo de arma de fogo, conduta típica que se amolda à hipótese do
art. 157, §2º-A, I, do CPB
. Não obstante a arma não tenha sido apreendida nem submetida à perícia, a jurisprudência pacífica admite a incidência da majorante com base em depoimento firme da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos.

No tocante à causa de aumento relativa ao concurso de agentes, restou igualmente demonstrado que o crime é praticado com divisão concertada de tarefas, estando presentes mais de um agente em comunhão de vontades. A sentença recorrida bem fundamenta esse ponto ao registrar:

“A majorante do concurso de pessoas também ficou comprovada no transcurso da instrução criminal e demonstra que no epicentro do fato criminoso estavam presentes, em comunhão de vontades e esforços, mais de um agente. No caso em discussão restou devidamente comprovada a participação ativa do réu ANDREI MARCELO e de outro comparsa no cometimento do crime de roubo por meio de concertada divisão de tarefas.”

Tal conclusão é respaldada inclusive por jurisprudência consolidada, como se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – PENA-BASE – REDUÇÃO. (...) Demonstrada a comunhão de esforços para a subtração da res furtiva, imperiosa a manutenção da majorante do concurso de pessoas. (...)”
(
TJ-MG – APR: 10702130196075001 MG
, Rel. Des. EDUARDO MACHADO, j. 22/07/2014, 5ª CÂMARA CRIMINAL, pub. 28/07/2014).

Dessa forma, a ausência de identificação formal do comparsa ou de apreensão da arma de fogo não elide a configuração das referidas majorantes, uma vez que a prova oral coligida – em especial a da vítima – apresenta coerência, precisão e harmonia com os demais dados probatórios. Consta nos autos que o réu age em unidade de desígnios com outro agente, utilizando arma de fogo para assegurar a subtração do bem, o que impõe o reconhecimento das duas causas de aumento.

Por conseguinte, demonstrado de forma inequívoca o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, é juridicamente inviável o decote das majorantes previstas no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

Mantida a dosimetria fixada na origem, com pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não há falar em readequação do regime inicial de cumprimento, que observa corretamente o critério legal disposto no
art. 33, §2º, “b”, do CPB
, o qual autoriza, para penas superiores a 04 (quatro) anos e não superiores a 08 (oito), o cumprimento em regime semiaberto, quando ausente reincidência.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026